Tribunal: TJDFT
Processo: 0700516-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PENHORA. INOCORRÊNCIA. VALORES DESBLOQUEADOS DE OFÍCIO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA.
1. Inexistindo pagamento espontâneo integral da quantia executada, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 523 §§1o 2o do CPC/15.
2. Não há que se falar em excesso de penhora quando o montante que excede a dívida, bloqueado através do sistema BacenJud, foi desbloqueado de ofício pelo próprio magistrado.
3. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao agravo de instrumento.